Tribunal: TCU
Processo: 006.091/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Oreni Campelo Braga da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Oreni Campelo Braga da Silva, Presidente da Empresa Estadual de Turismo Amazonastur em face do Acórdão 741/2024-TCU-Segunda Câmara que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pela Empresa Estadual de Turismo - Amazonastur e pelo ora embargante contra o Acórdão 1663/2021-TCU-Segunda Câmara , rel. Min. Marcos Bemquerer Costa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos por Oreni Campelo Braga da Silva em face do Acórdão 741/2024-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.